Tribunal: CARF
Processo: 10850.720546/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720546/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.660 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
GONTEC MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. REGULARIZAÇÃO DAS
PENDÊNCIAS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização das
pendências ou contestação da decisão deve ser contado a partir da ciência do
Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos
débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
ADE, deve ser cancelada a exclusão da empresa do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves (Suplente
Convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720546/2015-18
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720546/2015-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-063.404 -
2a Turma da DRJ/JFA, de 24 de maio de 2017, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/SJR no 1009805/2014, com efeitos a partir de
01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
Os débitos motivadores da exclusão decorrem de autos de infração lavrados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e foram objeto de inscrição em dívida ativa da
União, sob o no 80514001199, a título de débitos de natureza não tributária (PAF no
46259004289/2013-38).
A interessada ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal na Primeira Vara do
Trabalho de São José do Rio Preto, postulando a suspensão da exigibilidade dos débitos e a
anulação dos autos de infração.
A DRJ Juiz de Fora determinou que os autos fossem baixados em diligência
(fls. 53 a 55), a fim de que o processo fosse instruído com informações sobre a situação da ação
judicial, que “diz respeito à anulatória de débito fiscal c/c pedido de antecipação de tutela, no
0000059-07.2014.5.15.0017, em face de autos de infração impostos a ela, como empregador,
pelo Ministério do Trabalho e Emprego”.
No Acórdão da DRJ, o relator destaca os seguintes pontos da Informação Fiscal
prestada pela DRF de origem:
a) que a PSFN de São José do Rio Preto informou que o PAF no 46259004289/2013-38
encontrava-se na situação “ativa e ajuizada”;
Como providências tomadas por esta Delegacia, os autos do presente processo foram
encaminhados para a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de São José do Rio
Preto, onde se encontra o processo administrativo no 46259.004289/2013-38, com as
solicitações de fl. 57. Em resposta (fl. 348), a PFN de São José do Rio Preto anexou o
inteiro teor do processo administrativo no 46259.004289/2013-38 (fls. 64/347) e
informou que a inscrição no 80 5 14 001199-68 encontra-se na situação “ativa e
ajuizada conforme tela de fls. 59/63” (processo judicial no 00113979120145150044 da
2a Vara do Trabalho de São José do Rio Preto).
b)
que no processo judicial consta decisão proferida em 12/12/2014 em que foi
negado o pedido para que fosse declarada a suspensão da exigibilidade dos créditos:
Importa destacar que o último documento juntado ao processo administrativo no
46259.004289/2013-38 é um despacho judicial, de 01/08/2014, para o efeito de manter
a audiência já designada, nos autos da ação no 0000059-07.2014.5.15.0017 (fl. 347).
Contudo, conforme consulta realizado ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 15a
Região (fls. 355/356), e já apontado no Despacho de Diligência no 40 (fls. 53/55), em
decisão de 12/12/2014, a autoridade julgadora ressaltou que não há elementos aptos a
ensejar a suspensão da exigibilidade dos créditos, bem como “não se insere na
competência deste Juízo (artigo 114 da CF) determinar à União Federal a reinclusão da
autora ao Sistema Simples Nacional”.
Considerando que a interessada não se manifestou sobre o resultado da diligência
e o juízo desfavorável firmado na decisão do processo judicial, foi mantida a exclusão da
empresa do Simples Nacional.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720546/2015-18

Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a
contribuinte lograsse ilidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 09/06/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 30/06/2017, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte defende “a anulação do Ato Declaratório, eis que o
débito foi extinto”, tendo em vista que a Ação Anulatória no 0000059-07.2014.5.15.0017 –
1a Vara do Trabalho de São José do Rio Preto – SP foi julgada procedente, anulando o AIIM
do Ministério do Trabalho e suspendendo a exigibilidade do débito, confirme transcrição a
seguir:
Até porque, devidamente intimado o recorrente, demonstrará os fundamentos de fato e
de direito que consubstanciam a necessidade do ATO DECLARATÓRIO DR/SJR N.
1009805/2014 (ADE), pois a Recorrente, ingressou com Ação Anulatória feito n°
0000059-07.2014.5.15.0017 1a Vara do Trabalho de S.J.Rio Preto-SP, o qual foi julgada
procedente, vindo a anular o AIIM do Ministério do Trabalho e suspendeu a
exigibilidade do debito, conforme copia em anexo.
Ao final, requer:
Diante do exposto, é a presente defesa administrativa em que o Recorrente requer seja,
recebido, processado e DADO PROVIMENTO ao presente recurso, para anular o ATO
DECLARATÓRIO DR/SJR N. 1009805/2014 (ADE), mantendo a recorrente no
SIMPLES NACIONAL, como medida de Justiça.
Por fim requer, que seja juntado a este recurso todo processo ora recorrido, com todos
os seus documentos, reformando o acórdão recorrido.

É o relatório.

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720546/2015-18

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 09/06/2017 do Acórdão no 09-063.404 -
2a Turma da DRJ/JFA, de 24 de maio de 2017 e solicitou que o Recurso Voluntário fosse anexado
aos autos em 30/06/2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls. 369), dentro, portanto,
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Desse modo, o recurso é tempestivo.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2015, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
transcritas a seguir:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012)

Os débitos motivadores da exclusão decorrem de autos de infração lavrados pelo
antigo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e foram objeto de inscrição em dívida ativa
da União, sob o no 80514001199, a título de débitos de natureza não tributária (PAF
no 46259004289/2013-38).
A interessada ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal na Primeira Vara do
Trabalho de São José do Rio Preto /SP, postulando a suspensão da exigibilidade dos débitos e a
anulação dos autos de infração.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720546/2015-18

Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte defende “a anulação do Ato
Declaratório, eis que o débito foi extinto”, tendo em vista que a Ação Anulatória no 0000059-
07.2014.5.15.0017 – 1a Vara do Trabalho de São José do Rio Preto – SP foi julgada procedente,
anulando o AIIM do Ministério do Trabalho e suspendendo a exigibilidade do débito.
Registre-se que os autos encontravam-se conclusos em 29/01/2018 e que a Ação
Anulatória no 0000059-07.2014.5.15.0017 foi arquivada definitivamente em 16/05/2018,
conforme consulta efetuada ao site da Internet do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região
em junho/2019 (http://consulta.trt15.jus.br/consulta/SPR/pProcesso1g.wProcesso).
Em 02/09/2016A foi prolatada sentença pela autoridade judicial (fls. 375 a 383),
que produziu os seguintes efeitos:
a) extinguiu, sem resolução do mérito, a pretensão quanto ao Auto de Infração no
20.085.700-2;
b) declarou a nulidade dos autos de infração nos 200.855.352, 200.856.839,
200.856.847,
200.856.855,
200.856.863,
200.856.880,
200.856.898,
200.868.373, 200.868.420 e 200.868.675; e
c) antecipou os efeitos da tutela jurisdicional.
Dispositivo
Ante o exposto, extingo sem resolução do mérito a pretensão quanto ao Auto de
Infração n.° 20.085.700-2, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do
NCPC e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gontec
Manutenção e Montagens Industriais Ltda Me em face de União, declarando a
nulidade dos autos de infração 200.855.352, 200.856.839, 200.856.847, 200.856.855,
200.856.863, 200.856.880, 200.856.898, 200.868.373, 200.868.420 e 200.868.675,
extinguindo-os com resolução do mérito (art. 487, I do NCPC), bem como antecipando
os efeitos da tutela jurisdicíona , tudo nos termos da fundamentação supra.
Quanto aos débitos decorrentes dos lançamento lavrados nos Autos de Infração nos
200.855.352, 200.856.839, 200.856.847, 200.856.855, 200.856.863, 200.856.880, 200.856.898,
200.868.373, 200.868.420 e 200.868.675, não há que se discutir a regularização de débitos dentro do
prazo legal, tendo em vista que os Autos de Infração foram declarados nulos na sentença judicial.
A sentença anulatória de débito fiscal tem natureza constitutiva negativa, ou seja,
quando o débito é anulado, é como se este nunca tivesse existido. Não se trata de retroagir os efeitos à
época da exclusão da empresa do Simples Nacional, pois tais efeitos nunca se operaram validamente.
Em relação aos débitos decorrentes dos lançamentos lavrados no Auto de
infração no 20.085.700-2, cabe uma análise mais minuciosa.
Na sentença proferida pela autoridade judicial, fundamentou-se que não haveria
interesse de agir quanto ao citado auto de infração, já que a interessada realizou o pagamento dos
débitos, conforme trecho reproduzido a seguir:
Interesse de agir
De início, conforme reconhecido pela defesa, a parte autora realizou o pagamento do
Auto de Infração n.° 20.085.700-2 (fls. 484, verso), motivo pelo qual extingo sem
resolução de mérito a pretensão da autora quanto ao referido Auto, por falta interesse de
agir, nos de termos do art. 485, VI do NCPC.
Resta, então, determinar se o pagamento foi efetuado dentro do prazo previsto no
Art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720546/2015-18

Consta nos presentes autos que a ciência do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/SJR no 1009805/2014 ocorreu em 07/11/2014, por edital, conforme documentos de fls. 45 a 47.
Dessa forma, a contribuinte teria que regularizar as pendências que motivaram sua
exclusão do Simples Nacional até 07/12/2014, ou seja, 30 dias após a ciência do ADE.
Na sentença, a autoridade judicial menciona que a informação sobre o pagamento
do auto de infração no 20.085.700-2 encontra-se nas fls. 484-verso do processo judicial,
conforme texto já reproduzido.
A pesquisa efetuada no site do TRT 15 – Processo 0000059-07.2014.5.15.001
(fls. 355 e 356 – presentes autos) contém o registro de que as Petições de fls. 479/492, incluindo
a citada informação de fls. 484-verso, foi juntada ao processo judicial em 03/10/2014:

Dessa forma, considerando que o documento foi anexado aos autos em
03/10/2014, é razoável concluir que o pagamento foi efetuado antes de 07/12/2014, prazo limite
para a regulação das pendências que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Como os débitos que acarretaram a emissão do ADE foram regularizados no
prazo de 30 (trinta) dias de sua ciência, deve ser cancelada a exclusão da empresa da sistemática
de apuração pelo Simples Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital